Tribunal: CARF
Processo: 10860.904675/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DRJ. RETORNO À ORIGEM. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Ante a existência de matérias não apreciadas pelo julgador a quo impõe-se o retorno da peça recursal à unidade de origem a evitar a supressão de instância, bem como, cerceamento ao direito de defesa ao direito do contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.904675/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.533 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
PILKINGTON BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DRJ.
RETORNO À ORIGEM. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Ante a existência de matérias não apreciadas pelo julgador “a quo” impõe-se o
retorno da peça recursal à unidade de origem a evitar a supressão de instância,
bem como, cerceamento ao direito de defesa ao direito do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular o acórdão
da DRJ e, a evitar a supressão de instância, não conhecer do Recurso Voluntário, determinando o
encaminhamento dos autos à DRJ competente, para apreciação e julgamento da peça recursal.
Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, a Conselheira Juciléia de Souza Lima não
votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo Conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira na reunião de dezembro de 2020.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Marcos Antonio Borges, Breno do Carmo Moreira Vieira (Relator), Sabrina
Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
A Redatora ad hoc, para desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.904675/2011-14
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.904675/2011-14

Relatório
Segundo o Relator original:
“Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 689 a 738) interposto contra o Acórdão
n 09-58.726, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora (e-fls. 677 a 684), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão
a quo:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI-PER,
combinado
com
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
–
DCOMP,
abaixo
relacionados, suportados pelo saldo credor de IPI do 2o trimestre do ano-calendário de
2007, calculado nos termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999:

Em razão de diversos PER/DCOMP transmitidos pelo interessado foi instaurado
procedimento fiscal comandado pelo MPF no 08.1.08.00.2011-00009-0. Após a análise
de diversos documentos solicitados ao contribuinte, a fiscalização lavrou Termo de
Verificação Fiscal para relatar que a empresa industrializava, no primeiro semestre de
2007, vidros temperados e laminados, com ou sem componentes, de dimensões e
formatos que permitiam a sua aplicação em veículos, com classificação fiscal na TIPI
(Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados), à época, sob o n°
7007.11.00, 7007.2100 e 8708.2999. Com estas características de atuação da empresa,
a fiscalização apurou o aproveitamento indevido de créditos, que glosou por serem
(Termo de Verificação Fiscal às fls. 642/654):
a) créditos sobre o IPI destacado em notas fiscais de aquisição de insumos que
deveriam ser emitidas, obrigatoriamente, com suspensão do IPI, pois o contribuinte se
inseria nas condições previstas no art. 29, §1o, inc. I, alínea “a”, da Lei no 10.627, de
2002. Tais notas fiscais foram relacionadas no Anexo I ao Termo de Verificação Fiscal
(fls. 655/672);
b) créditos sobre aquisições de optantes pelo Simples Federal;
c) créditos escriturados no RAIPI sob o título de “Art. 14 da IN SRF no 21/97-
Abatimentos”, referente a notas de débitos, emitidas por seus clientes em decorrência
de diferenças de preços ou de quantidades de peças;
d) créditos relativos à devolução ou retorno de mercadorias (CFOP n° 1.201, 1.202,
1.949, 2.201 e 2.949), mas que não foram devidamente re-inseridos no Controle de
Estoques apresentado à Fiscalização.
Também houve, segundo a fiscalização, créditos mantidos na escrituração fiscal, mas
não passíveis de ressarcimento, pois que decorrentes, por exemplo, de devolução de
venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Tais créditos não foram
glosados, mas destinados apenas ao abatimento de débitos.
Realizados os ajustes dos créditos, a fiscalização refez a escrituração fiscal do
contribuinte, donde concluiu que não havia saldo credor a ressarcir. O Termo de
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.904675/2011-14

Verificação Fiscal foi totalmente acatado e com base no pronunciamento da
Fiscalização foi proferido Despacho Decisório com o indeferimento do saldo credor
solicitado e a não homologação da compensação a ele vinculada.
Irresignado com o indeferimento de seu pleito, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade de fls. 316/352, para refutar itens que causaram o indeferimento de
seu pleito.
O contribuinte alegou em sua defesa, como preliminares:
a) o sobrestamento do presente processo em face do auto de infração originador do
processo administrativo fiscal no 10860.720717/2012-47, tendo em vista que análise do
presente processo é dependente da análise do processo de auto de infração, ainda não
definitivamente julgado;
b) a nulidade do despacho decisório.
Como questões de mérito, o contribuinte alegou:
Com relação à glosa do item (1) acima: a) o princípio da não cumulatividade; b) que
as vendas foram realizadas não somente para estabelecimentos industriais, mas
também para revendedores para abastecimento direto de clientes, e, ainda, c) que
efetuara aquisições de estabelecimentos equiparados a industrial, que corresponderiam
erroneamente a créditos glosados. Apresentou cópia de notas fiscais relativas ao 4o
trimestre de 2007 (DOC. 4) e protestou pelo enviou de outras notas fiscais relativas ao
período de apuração em causa.
Com relação às glosas de créditos relativos à devolução de mercadorias, o contribuinte
alegou que tendo ocorrido a efetiva entrada das mercadorias em seu estabelecimento,
quanto muito teria descumprido uma obrigação meramente acessória, ou seja, não
escriturar o Livro Controle da Produção e do Estoque, cujo descumprimento
acarretaria a aplicação de multa pecuniária cabível, nos termos do §3o do art. 113 do
CTN.
Quanto à glosa de créditos-Estorno de Débitos, afirmou que a fiscalização glosou o
crédito registrado pelo autor em razão da nota de débito emitida pelo cliente, mas
ignorou que o recorrente pagou novamente o IPI na etapa seguinte da mesma
operação, logo sobre o mesmo fato gerador, quando o cliente emite a nota de crédito.
Sobre as aquisições de optantes pelo Simples Federal, o contribuinte afirmou que da
relação dos CNPJ relacionados pela fiscalização, o de no 05.955.058/0001-02 não era
de empresa optante pelo Simples Federal. Assim, o crédito glosado de R$16.273,28
glosado é legítimo.
O contribuinte ainda contestou o que chamou de glosa de créditos não passíveis de
ressarcimento, querendo se referir à reclassificação de créditos, decorrente da
aquisição de mercadorias para revenda, alegando que a fiscalização não fez o devido
levantamento, o cruzamento entre essas aquisições e os produtos fabricados e vendidos,
o que tornou mais uma vez precária a peça acusatória.
Por fim, o contribuinte protestou pela formação de provas, em diligência/perícia para
comprovar suas alegações.
Ato seguinte, a DRJ opinou por julgar improcedente o pleito do Contribuinte,
conforme Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.904675/2011-14

RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO DE IPI. VEDAÇÃO NA CONCOMITÂNCIA DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
DE
EXIGÊNCIA
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI (art. 20 da IN SRF
no 600, de 28/12/2005; art. 25 da IN RFB no 900, de 30/12/2008; art. 25 da IN RFB no
1.300, de 20/11/2012).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS. FALTA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO
PROCESSUAL ADMINISTRATIVA.
A falta de determinação, na legislação processual administrativa, para o sobrestamento
de exame de processos de ressarcimento/compensação em face da existência de
processo administrativo de exigência de crédito tributário, que altere o saldo credor
pretendido pelo contribuinte, impõe os respectivos julgamentos na medida em que são
apresentados para tal fim.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não provado que o contribuinte teve dificuldades em apresentar sua defesa, tendo em
vista a exposição de arrazoado minucioso e completo contrário ao indeferimento de seu
pleito, é de se rejeitar a alegação de cerceamento do direito de defesa.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Em sendo de imediato, indeferido o ressarcimento pretendido pelo contribuinte
conforme determinação expressa no art. 20 da IN SRF no 600, de 28/12/2005, é
descabida a realização de perícia ou diligência. Toma-se, portanto, como
desnecessário o procedimento, cabendo à autoridade julgadora de primeira instância
indeferir o pleito de diligência/perícia com fulcro no art. 18 Decreto no 70.235, de
06/03/1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 09/12/1993.
Por fim, em sede de Recurso Voluntário, o Contribuinte requer preliminarmente o
sobrestamento do presente feito, em virtude de prejudicialidade com outro processo
administrativo. Sustenta, ainda, haver nulidade da decisão da DRJ, em virtude do afastamento
da verdade material.
Nessa toada o Recorrente aduz a vinculação da administração aos motivos
expostos, de modo que torna-se inquinada de nulidade a inovação daqueles, tendo em vista o
vício do ato administrativo. No caso em tela, a DRJ acabou por “ajustar” o lançamento,
mediante cancelamento da glosa de créditos apenas sobre os bens adquiridos de empresas
equiparadas a industrial. Assim, ante a discrepância entre o conteúdo do Despacho Decisório e
o Acórdão da DRJ, haveria vício material, decorrente, também, da deficiência na motivação do
indigitado ato administrativo. Em outras palavras, repisa que que a decisão a DRJ manteve a
glosa de créditos de IPI com base em outro motivo que não aquele inicialmente exposto no
despacho decisório (alteração do critério jurídico do lançamento).
Protesta, ainda, pela nulidade decorrente do indeferimento do pedido de
conversão do julgamento para realização de diligência/perícia, por entender violado o direito
ao contraditório.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.904675/2011-14

Já no mérito, reitera as alegações de sua exordial defensiva.
É o que cumpre relatar.”
Voto
Conselheiro Juciléia de Souza Lima, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc e nos termos do parágrafo 13 do inciso III do art. 58 do
RICARF, relato a minuta de voto apresentada pelo Relator Dr. Breno do Carmo Moreira Vieira,
nos seguintes termos:
“Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Das nulidades
Por primeiro, afasto a possibilidade de sobrestamento do feito, por ausência de
faculdade legal para tanto, no âmbito do PAF.
Conforme relatado, o Contribuinte alega haver nulidade do Acórdão da DRJ,
decorrente da vinculação aos motivos do ato administrativo. Contudo, sua percepção não
merece guarida. Os argumentos trazidos no Voto de piso não precisam refletir ipsis litteris
aquilo que foi relatado no Despacho Decisório; ademais, a fundamentação outrora carreada na
primeira instância exibe, em verdade, um inegável zelo em responder as vertentes defensivas
apresentadas na Manifestação de Inconformidade. Portanto, causa espécie a insurgência contra
a dialética processual, a qual justamente robustece a motivação dos atos administrativos, e
oferece ao administrado um amplo debate acerca do direito por ele vindicado.
Logo, o presente PAF encontra-se cunhado pela absoluta observância da
legalidade desde sua gênese. Nesse espeque, tanto a análise da Unidade de Origem quanto o
Acórdão da DRJ guardaram estrita observância aos ditames legais, prevendo em seus
respectivos teores, todas as informações necessárias à defesa do Contribuinte e a perfeita
intelecção da casuística. Somando-se a isso, o Recorrente falhou em demonstrar eventual
enquadramento nos termos do art. 59 do Dec. n° 70.235/72.
Ademais, reitero que as argumentações exibidas na fundamentação do Voto
Condutor do Acórdão de piso não adicionaram qualquer inovação ao tema per se; dito de outro
modo, o Contribuinte dispunha de pleno conhecimento a respeito de todos os vértices da
casuística. Tanto assim é, que teceu sua defesa de forma muito bem elaborada e com as teses
inerentes à matéria em debate.
É de se concluir inequivocamente que o presente Processo Administrativo
respeitou por completo todo regimento normativo, e queda-se livre de máculas inerentes ao
direito de defesa, tampouco inovou critérios jurídicos no lançamento.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.904675/2011-14

Rejeito, portanto, as preliminares.
Da questão de ordem pública – inequívoco cerceamento do direito de defesa
A despeito de não mencionada no teor do Recurso Voluntário, identifico uma
questão de ordem pública que inquina de nulidade o Acórdão da DRJ. Trata-se do cerceamento
do direito de defesa.
Do cotejo da Manifestação de Inconformidade face o Acórdão, resta evidente que
os doutos julgadores de piso não avaliaram as matérias veiculadas na exordial defensiva (as
quais foram muito bem relatadas no próprio introito daquela Decisão). Ora, para ser mais
específico, transcrevo as matérias abordadas:
- Sobrestamento do processo;
- Nulidade do despacho decisório, por ausência de fundamentação;
- Malferimento ao art. 20 da IN SRF n° 600/2005;
- Indeferimento do pedido de perícia e diligência,
Portanto, nota-se que a DRJ destinou o teor decisório para tratar de temas
essencialmente processuais e procedimentais, furtando-se da análise meritória trazida à baila
desde a gênese do processo.
Assim, por se tratar de questão de ordem pública, a qual manifesta o inequívoco
zelo aos princípios constitucionais e aos corolários do Direito Administrativo, vinculados ao
pleno exercício da defesa, opino que o Acordão da DRJ queda-se eivado de nulidade insanável.
É como Voto.
Conclusão
Ante o exposto, voto por declarar a nulidade do Acórdão da DRJ e a evitar a
supressão de instância, não conheço do documento denominado “Recurso Voluntário” e
determino o encaminhamento dos presentes autos à DRJ competente para apreciação e
julgamento da peça recursal.”
É o que se reproduz do voto do Relator original.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima (voto de Breno do Carmo Moreira Vieira)

Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.533 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.904675/2011-14

Fl. 768
DF CARF MF
Original